Tribunal: TJDFT
Processo: 0730377-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730377-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILDA MARILU MAGALHAES TEIXEIRA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marilda Marilu Magalhães Teixeira contra decisão interlocutória da 15a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo perito nomeado (autos no 0029847-19.2016.8.07.0001, ID no 20302381). 2. A agravante, em suma, esclarece que nos cálculos impugnados a “Reserva Matemática” foi apurada no montante de R$ 1.648.597,51, utilizando, de maneira adequada, os parâmetros atuariais e a fórmula matemática disponibilizadas pela agravada. 3. Contudo, de maneira equivocada, o perito teria realizado a correção da “Reserva Matemática” pelo INPC acumulado de 1,820322218, resultando na “RM corrigida” de R$ 3.000.978,67. 4. Sustenta que foi aplicado sobre a “Reserva Matemática” corrigida pelo INPC (“RM corrigida”), os “Juros 09/2023” de 65,50%, no montante de R$ 1.965.532,64, que se referem aos juros atuariais acumulados de 04/2013 a 09/2023, conforme demonstrativo contido na planilha do cálculo homologado (Id. 175480955, Apêndice 02, Págs. 8/9, de 18/10/2023”. 5. Destaca que se os cálculos forem mantidos, a revisão do benefício não será útil, pois o aporte de R$ 2.871.014,87 não está correto, uma vez que resulta da indevida correção da reserva matemática no montante de R$ 3.317.913,81, inviabilizando a revisão. 6. Como consequência, as contribuições recolhidas na ação trabalhista, no montante de R$ 172.862,60, deverão ser restituídas à agravante para evitar o enriquecimento sem causa da PREVI. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 8. Preparo (ID no 61912179 e no 61912180). 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram resolvidas. Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 12. Os cálculos foram elaborados por perito nomeado, que respondeu às impugnações da agravante, respaldado em elementos técnicos da sua área da atuação, conforme ponderado na decisão recorrida, que apresentou a ordem cronológica dos laudos, os questionamentos das partes e as respostas do especialista. 13. A correção da reserva matemática pelo INPC decorreu da necessidade de reposicionamento para considerar a data da concessão do benefício, de modo a suportar os valores futuros, valendo-se do indexador econômico previsto no art. 27 do Regulamento do Plano (ID no 175480954). 14. A impugnação ao laudo pericial não apresentou elementos suficientes para desconstituir as respostas do perito e, consequentemente, a conclusão do laudo elaborado. Do mesmo modo, não foi demonstrada eventual inobservância dos parâmetros de correção dos valores constantes no título judicial capaz de justificar a retificação dos cálculos pretendida pela agravante. 15. Importa destacar que em mais de uma oportunidade o perito se manifestou quanto às impugnações apresentadas, justificando o método e esclarecendo os parâmetros utilizados nos cálculos, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). 17. Quanto ao pedido alternativo, constante do parágrafo 39 das razões do recurso, de desistência do cumprimento de sentença e devolução, pela Previ, do aporte de R$ 172.862,60 feito pelo Banco do Brasil para incorporação à aposentadoria da agravante, a questão deverá ser requerida na origem. Dispositivo 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências,retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO